Tribunal: STF
Processo: ARE 1462926
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À INFORMAÇÃO – DADOS RELACIONADOS À PANDEMIA PELA COVID 19 – PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DE OBJETO QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – DESCABIMENTO DAS RAZÕES APRESENTADAS – INTERESSSE DE AGIR QUE SE CONFIGURA A PARTIR DO MOMENTO QUE O MUNICÍPIO NÃO APRESENTA À POPULAÇÃO OS DADOS DA PENADEMIA PERQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERDA DE OBJETO QUE NÃO PODE SER ACATADA DIANTE DO CUMPRIMENTO PELO MUNICIPIO SOMENTE APÓS O DEVIDO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E QUE DENOTAM NO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO SATISFEITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 10 – ID: a865067a, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a afronta à autonomia municipal na definição das informações necessárias para o enfrentamento à Covid-19.



    Argumenta-se que “a autonomia municipal é a faculdade que o Município tem, assegurada pela Constituição da República, especialmente em seu artigo 30, de auto-organizar-se politicamente, através de lei própria, de autogovernar-se, sobre assuntos de interesse local e de autoadministrar-se, gerindo seus próprios negócios e dispondo livremente sobre eles, respeitados o sistema constitucional das competências e as restrições que a mesma Constituição lhe impõe” (eDOC 13 – ID: 0a9e5354, p. 6).



    Aduz-se, ainda, que “a ausência de informação não essencial ao deslinde das ações de prevenção e combate a pandemia não pode ser tomada como ato ilegal ou digno de ferir a lei de Transparência, especialmente quando demonstrado a realização de tantas outras ações de publicidade, ainda sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade” (eDOC 13 – ID: 0a9e5354, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n° 101/2000) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as informações prestadas pelo Município de Nossa Senhora do Socorro sobre as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 foram incompletas, de maneira a condenar o requerido na adoção das condutas elencadas pelo Ministério Público na inicial da ação civil pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    O cerne das irresignações gira, em torno da inépcia da exordial pela falta de interesse de agir e perda de objeto, preliminares que se confundem com o mérito e que passo a discorrer.



    (...)



    Dentro desse panorama, de logo entendo por afastar a falta de interesse de agir, uma vez que diante da necessidade de incremento das informações relacionadas à pandemia, abre-se o interesse do ente ministerial, para buscar judicialmente através de Ação de Obrigação de Fazer, a retificação da falha, pois, os dados epidemiológicos apesar de sanados administrativamente, não estavam divulgados à população em site sobre a Covid, consoante vê-se às fls. 42/49, 52/53 e 58/62 dos autos materializados.



    O interesse de agir é uma condição da ação e se configura quando a parte tem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.



    Devem estar presentes, então, na propositura da ação, o binômio necessidade-utilidade do provimento judicial, e dentro do que se vê do inquérito administrativo, latente o interesse de agir do Ministério Público, ao que, rechaçada a preliminar suscitada, e ainda, quanto ao pedido subsidiário de indicação no comando sentencial dos pontos a serem sanados, cabe unicamente à Municipalidade a observância dos pontos indicados pelo Ministério Público, qual seja, ‘(a) a evolução do número de infectados; (b) a quantidade de mortes e internações causadas pelo novo coronavírus no Município, com classificação etária e sexo ; (c) o número e localização dos leitos clínicos e de UTIs disponibilizados na Municipalidade; (d) os fluxos estabelecidos para atendimentos de pacientes, com indicação clara dos locais correspondentes; (e) eventuais modificações do plano de contingência estabelecido inicialmente, bem como novos planejamentos; (f) o número de testes realizados, por tipo, e de exames que ainda aguardam resultado; e (i) o embasamento técnico das medidas sanitárias adotadas e das estratégias traçadas, para averiguação do cumprimento ou não, sendo desnecessário ao magistrado a reiteração, ou transcrição destes’.



    No tocante à perda do objeto, também não merece melhor sorte o ente municipal, veja-se, a matéria discutida neste feito, relacionada ao acesso de informação necessárias à ciência da população sobre dados estatísticos e práticos relacionados à pandemia pela COVID-19, que está relacionado à saúde da coletividade, sendo grave e preocupante.



    Nesta senda, em que pese a independência do ente municipal , suscitada através do art. 30 da CF, diante da sua extrema relevância, deve ser imposto aos réus, que promovam o devida cientificação aos cidadãos sobre planejamento, métodos de enfrentamento, locais de atendimento, índices de mortalidade e suspeitas de infecção, dentre outros dados, que é obrigação derivada de norma constitucional, e que deve ser garantida, sem que se afirme tratar de ingerência indevida do Judiciário na esfera administrativa, que unicamente aponta o caminho adequado a ser desempenhado pelo ente público com vistas ao interesse público e ao bem comum. 



    Nesse panorama, e considerando que os autos foram interpostos após tentavas de resolução administrativa, com vistas a observância do dever de informação pelo ente público, ao afirmar o ente o cumprimento do pleiteado, ainda que parcial, redunda não em perda de objeto superveniente, mas em reconhecimento do pedido ministerial, concretizado na ordem judicial emanada pelo juízo a quo” (eDOC 10 – ID: a865067a, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à imprescindibilidade da observância aos princípios da publicidade e da transparência, pelo Poder Público, na disponibilização de todas as informações necessárias ao planejamento e ao combate à pandemia de Covid-19. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO À DIVULGAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS À COVID-19. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS À PANDEMIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde, e consagra expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. Precedentes: ADI 6347 MC-Ref, ADI 6351 MC-Ref e ADI 6353 MC-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/8/2020. 2. A gravidade da emergência causada pela COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, entre elas o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e o combate à pandemia. 3. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de informações epidemiológicas, imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (COVID-19), caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal e fundamenta a manutenção da divulgação integral de todos os dados que o Ministério da Saúde realizou até 4 de junho 2020, e o Governo do Distrito Federal até 18 de agosto passado, sob pena de dano irreparável. 4. Julgamento conjunto das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 690, 691 e 692. Confirmação da medida cautelar referendada pelo Plenário. Procedência parcial” (ADPF 690, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2021 – grifo nosso)  



    Verifica-se, ademais, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente